Tribunal: TJMT
Processo: 1003397-33.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003397-33.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar, Atos executórios]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALEX MARTINS SALVATIERRA - CPF: 696.516.041-15 (ADVOGADO), SEC DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEL EIRELI - CNPJ: 11.773.875/0001-42 (AGRAVANTE), SERGIO LEONARDO DE CAMPOS BRAGA - CPF: 688.471.221-04 (AGRAVANTE), BENEDITO SERGIO DE CASTRO BRAGA - CPF: 125.325.846-53 (AGRAVANTE), JURACY MARIA DE CAMPOS BRAGA - CPF: 304.130.871-15 (AGRAVANTE), LIDER SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A - CNPJ: 13.749.649/0001-51 (AGRAVADO), WLADIA BULHOES PERRUPATO GUIZORDI - CPF: 841.583.281-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOVA AVALIAÇÃO. BEM IMÓVEL. ART. 873 DO CPC. VALORES DIVERGENTES. AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO AO VALOR DO IMÓVEL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. “O art. 873 do CPC autoriza que seja procedida nova avaliação do bem no caso de erro ou dúvida fundada a respeito do valor que lhe fora atribuído. Na espécie, diante da considerável divergência de valores que, por sua vez, conduzem a dúvida razoável acerca do real valor do imóvel, se mostra adequada a determinação da realização de uma nova avaliação como forma de elidir qualquer incerteza quanto ao real valor de mercado do imóvel residencial em questão. Recurso conhecido e provido.
(TJTO, Agravo de Instrumento, 0028973-56.2018.8.27.9200, Rel. EURÍPEDES DO CARMO LAMOUNIER, em 09/06/2020)

2. Decisão reformada.

3. Recursos provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento interposto por
SEC

Distribuidora de Combustíveis LTDA
contra decisão proferida na carta precatória nº 1001490-92.2022.8.11.0032, em trâmite na Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, que
designou o leilão dos imóveis em discussão na lide.

A parte recorrente esclarece que “fora enviada missiva da do Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT à Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, determinando a avaliação dos imóveis de dois imóveis Rurais os quais serão identificados por imóvel "A" sob. Matricula n° 4817, com área de 860,5848ha, desmembrada de uma área maior de 1.218ha, conforme R-10 e R-11, do livro 02, folha 03, no RGI de Rosário Oeste/MT, situado no lugar denominado Sesmaria Chiqueirinho, estrada de acesso pela BR. 163/364, a uma distância aproximadamente de 15 Quilômetros, da sede do Município de Rosário Oeste/MT, e aproximadamente 95 quilômetros de Cuiabá — MT, estrada de acesso pavimentada e Imóvel "B", sob Matricula n° 10678, do livro 02, do RGI de Rosário Oeste/MT, com área de 1.068,5023ha, situada no lugar denominado por gleba Sesmaria Acorizal neste Município, hoje denominado por Fazenda Deitador, aproximadamente 21 quilômetros de distancia da sede do Município de Rosário Oeste/MT, e aproximadamente 100 quilômetros de Cuiabá/MT, o seu acesso se da por estrada pavimentada BR 163/364 e aproximadamente 6 quilômetros se dá por estrada de terra e posterior encaminhamento a hasta pública.
” (Id. 202398666, pág. 6).

Menciona que a avaliação foi realizada pelo Oficial de Justiça que concluiu que o imóvel constante na matricula nº 4817, com área de 860,5848 hectares, denominada fazenda Sesmaria Chiqueirinho, corresponde atualmente ao valor de R$ 21.944.912,4 (vinte e um milhões, novecentos e quarenta e quatro mil, novecentos e doze reais e quarenta centavos). E, o Imóvel constante na matricula 10678, do livro 02, do RGI de Rosário Oeste/MT, com área de 1.068,5023 hectares, situada no lugar denominado Sesmaria Acorizal, corresponde ao valor de R$ 23.026.224,60 (vinte e três milhões e vinte e seis mil e duzentos e vinte e quatro reais e sessenta centavos), perfazendo o total de R$ 44.971.137,00 (quarenta e quatro milhões, novecentos e setenta e um mil e cento e trinta e sete reais).

Sustenta que os valores apontados pelo Oficial de Justiça estão abaixo do mercado, e que a avaliação encomendada pelos agravantes a um profissional da área chegou ao valor de R$ 73.644.204,62 (setenta e três milhões, seiscentos e quarenta e quatro mil, duzentos e quatro reais e sessenta e dois centavos.)

Argumenta que o magistrado indeferiu a irresignação dos agravantes em relação aos valores dos imóveis e determinou que fosse realizado o leilão dos imóveis, bem como entendeu que é de competência do juízo deprecante a análise da impugnação.

Assevera que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Requer
a concessão do efeito ativo para determinar a suspensão do leilão dos imóveis. No mérito pugna pelo provimento do recurso nos termos requeridos.

Liminar deferida (Id. 202937179).

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão acima citado, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O recurso deve ser provido
.

O oficial de justiça avaliou os imóveis fixando o valor de um em R$ 21.944.912,24 (vinte e um milhões, novecentos e quarenta e quatro mil, novecentos e doze reais e quarenta centavos) e dou outro em de R$ 23.026.224,6(vinte e três milhões e vinte e seis mil e duzentos e vinte e quatro reais e sessenta centavos), o que totaliza 44.971.136,84 (quarenta e quatro milhões novecentos e setenta e um mil cento e trinta e seis reais e oitante e quatro centavos).

Ocorre que o laudo apresentado pelos agravantes indica o valor de R$ 73.644.204,62 (setenta e três milhões, seiscentos e quarenta e quatro mil, duzentos e quatro reais e sessenta e dois centavos.), ou seja, a diferença é de R$ 28.673.067,78 (vinte e oito milhões seiscentos e setenta e três mil e sessenta e seta reais e setenta e oito centavos).

Assim, a diferença encontrada indica dúvida razoável quanto ao valor dos imóveis, razão pela qual se mostra necessário a realização de nova avaliação dos imóveis (art. 873 do CPC), por profissional habilitado e designado pelo juízo competente
para realizar a avaliação
, no caso o juízo deprecado.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOVA AVALIAÇÃO. BEM IMÓVEL. ART. 873 DO CPC. VALORES DIVERGENTES. AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. DECISÃO REFORMADA. O art. 873 do CPC autoriza que seja procedida nova avaliação do bem no caso de erro ou dúvida fundada a respeito do valor que lhe fora atribuído. Na espécie, diante da considerável divergência de valores que, por sua vez, conduzem a dúvida razoável acerca do real valor do imóvel, se mostra adequada a determinação da realização de uma nova avaliação como forma de elidir qualquer incerteza quanto ao real valor de mercado do imóvel residencial em questão. Recurso conhecido e provido.
(TJTO, Agravo de Instrumento, 0028973-56.2018.8.27.9200, Rel. EURÍPEDES DO CARMO LAMOUNIER, julgado em 09/06/2020)

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para suspender o leilão dos imóveis objetos da ação, e, por haver dúvida razoável, determinar a realização de nova avaliação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024